Tribunal: CARF
Processo: 10805.900830/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.900830/2008-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.239 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
MAXION WHEELS DO BRASIL LTDA. (BORLEM ALUMÍNIO S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
recorrente a prestar as informações requeridas e, após, elabore um relatório, circunstanciado e
conclusivo, sobre os fatos averiguados, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-042.948, proferido pela 1a
Turma da DRJ/SDR, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, para reconhecer o direito creditório original no valor de R$ 29.871,83 (vinte e nove
mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos), referente a pagamento indevido ou
a maior de CSLL do ano-calendário 2003.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pelo interessado referenciado
contra Despacho Decisório emitido em 24/04/2008 pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Santo André-SP, com número de rastreamento 757854408, cópia inserta
no processo, que não homologou a compensação declarada na PER/DCOMP no
08624.10509.180604.1.7.04-0958.
Da análise do pleito, a autoridade administrativa concluiu pela inexistência do crédito.
Abaixo, segue resumo do Despacho Decisório:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.900830/2008-92
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900830/2008-92

A ciência do despacho decisório se deu em 02/05/2008, por via postal.
Em 30/05/2008, a parte interessada apresentou manifestação de inconformidade contra
o despacho decisório citado acima, onde solicita a reforma da decisão para lhe garantir a
compensação pleiteada, alegando que a análise do crédito pela autoridade competente
foi feita com base em DCTF que já havia sido retificada e foi normalmente aceita pela
RFB. Outrossim, informa ter transmitida nova PER/DCOMP, de no
19572.40751.160508.1.3.04-8976, no intuito de aproveitar totalmente o crédito de R$
55.533,89, relacionado ao DARF de no 1415247201-0, o mesmo informado como
origem do crédito da PER/DCOMP ora em análise (no 08624.10509.180604.1.7.04-
0958).
O interessado traz aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: cópia do despacho
decisório (fl. 34), cópia da PER/DCOMP no 08624.10509. 180604.1.7.04-0958 (fls. 47 a
51), cópia da PER/DCOMP no 19572.40751.160508.1.3.04-8976 (fls. 217 a 222), cópia
da DCTF Original do 1o trimestre/2003 (fls. 52 a 87), cópia da DCTF Retificadora do 1o
trimestre/2003 (fls. 88 a 124, 223 a 259), cópia da DCTF Retificadora do 3o
trimestre/2003 (fls. 125 a 163), cópia da DCTF Retificadora do 1o trimestre/2004 (fls.
164 a 201, 205 a 216, 260 a 315), cópia da DCTF Retificadora do 3o trimestre/2004 (fls.
316 a 360).
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade julgou-a
procedente em parte, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE CSLL.
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente comprovado de
pagamento indevido ou a maior de CSLL.
PER/DCOMP. MESMOS DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa, não
poderá ser objeto de nova compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900830/2008-92

Inconformada com a decisão da DRJ que não reconheceu parte do direito
creditório pleiteado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário destacando, em síntese, que:
DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
Conforme constou no Relatório objeto do v. Acórdão embatido, a discussão atrelada ao
presente se refere a não homologação da compensação declarada no PerDcomp n.o
08624.10509.180604.1.7.04-0958, transmitido em 18.06.2004.
Trata-se de Pedido de Restituição/Compensação, relativo a um pagamento indevido/a
maior de CSLL referente ao 1o Trimestre de 2003, no valor total de R$ 55.533,89
(cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos).
Por meio deste pedido eletrônico, a Recorrente utilizou seu crédito para abatimento de
03 (três) débitos, quais sejam:
 R$ 19.214,15 = CSLL referente ao 3o Trimestre de 2003;
 R$ 8.852,25 = CSLL referente ao 1o Trimestre de 2004;
 R$ 23.645,05 = CSLL referente ao 1o Trimestre de 2004;
TOTAL = R$ 51.711,45
Por sua vez, foi proferido despacho decisório no sentido de que o crédito informado
(Darf) havia sido integralmente utilizado para abatimento do débito do mesmo período.
Em face deste despacho, a ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade
esclarecendo que a análise havia se pautado em DCTF já retificada, tendo a retificadora
sido apresentada em data anterior ao aludido despacho.
Ainda, também informou a Recorrente que, visando a utilização integral do seu crédito,
transmitiu novo PerDcomp (no 19572.40751.160508.1.3.04- 8976), em data de
16.05.2008, por meio do qual requereu a compensação do valor remanescente no
importe de R$ 26.288,00, relativa a CSLL do 3o Trimestre de 2004, além das
compensações dos valores de R$ 19.214,15 e R$ 8.852,25, já requeridas no presente.
Portanto, neste novo pedido eletrônico (que não é objeto da presente), a Recorrente
utilizou seu crédito da seguinte forma:
 R$ 26.288,00 = CSLL referente ao 3o Trimestre de 2004;
 R$ 19.214,15 = CSLL referente ao 3o Trimestre de 2003; (já objeto de
compensação anterior)
 R$ 8.852,25 = CSLL referente ao 1o Trimestre de 2004; (já objeto de
compensação anterior)
TOTAL = R$ 54.354,40
Ocorre que a 1a Turma de Julgamento da DRJ/SDR, entendeu por julgar parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada em face do despacho
decisório proferido em análise ao PerDcomp n.o 08624.10509.180604.1.7.04-0958, no
sentido de reconhecer o direito creditório original no valor de R$ 29.871,83, pois:
“ ...considerando que a Per/Dcomp no 19572.40751.160508.1.3.04-8976 (posterior),
informa dois débitos que já constavam da Per/Dcomp no 08624.10509.180604.1.7.04-
0958 (anterior), quais sejam, R$ 19.214,15...e R$ 8.852,25..., a compensação é
considerada como “não declarada” para estes débitos; por outro lado, deve ser
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900830/2008-92

abatido o valor do crédito original utilizado na compensação do débito de CSLL de
Setembro/2004, em razão da homologação por expressa disposição legal”
Inicialmente, se destaca que houve o reconhecimento integral do crédito original
apontado como indevido/a maior pela Recorrente, concernente a CSLL referente ao 1o
Trimestre de 2003, no valor total de R$ 55.533,89 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e
trinta e três reais e oitenta e nove centavos).
Contudo e conforme se depreende claramente do v. Acórdão, a DRJ proferiu despacho
relativo ao Per/Dcomp no 19572.40751.160508.1.3.04-8976 que, em que pese ter
origem no mesmo crédito, NÃO é objeto da presente.
Assim, homologou a CSLL referente ao 3o Trimestre de 2004 e considerou não
declaradas as outras duas de R$ 19.214,15...e R$ 8.852,25..., razão pela qual considerou
haver saldo no importe de R$ 29.871,83.
Ocorre que a DRJ deveria ter analisado o Per/Dcomp no 08624.10509.180604.1.7.04-
0958 (objeto da presente) e, dado o reconhecimento do crédito declarado na íntegra, as
compensações aqui elencadas devem ser totalmente homologadas, posto que AQUI os
débitos não foram objeto de compensação não homologada anteriormente.
Assim, quando da análise das compensações efetuadas por meio do Per/Dcomp no
19572.40751.160508.1.3.04-8976, transmitido a posteriori, em 16.05.2008, deve ser
considerado o saldo existente do pagamento indevido/a maior de CSLL do 1o Trim/03,
bem como, aí sim, considerada “não-declarada” a compensação dos débitos de R$
19.214,15...e R$ 8.852,25..., posto que objeto de compensação anterior, ocorrida em
18.06.2004.
DO PEDIDO
Desta forma e por todo o exposto, requer, respeitosamente, seja julgado
TOTALMENTE PROCEDENTE o presente Recurso, para o fim de, dado o
reconhecimento do crédito original na íntegra, serem devidamente homologadas as
compensações declaradas na presente - PerDcomp no 08624.10509.180604.1.7.04-
0958, posto ser esta medida de justiça.
É o relatório.
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$
25.662,05.do ano-calendário de 2003 (Per/DComp no 08624.10509.180604.1.7.04-0958) que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900830/2008-92

Da comprovação do direito creditório
Conforme já relatado, trata-se e Pedido de Restituição/Compensação (Per/DComp
08624.10509.180604.1.7.04-0958), relativo a um pagamento indevido/a maior de CSLL
estimativa, código 2484, no valor de R$55.533,89, referente o período de apuração de fevereiro
de 2003 recolhido em 20.05.2003.
No acórdão recorrido restou consignado que que o DARF de no 1415247201-0
não possui quaisquer alocações, estando o valor de R$ 55.533,89 bloqueado e vinculado à
PER/DCOMP no 19572.40751.160508.1.3.04-8976, transmitida em 16/05/2008, após a ciência
do despacho decisório (fl. 463).
Ficou decidido, ainda, que considerando que a PER/DCOMP no
19572.40751.160508.1.3.04-8976 (posterior), informa dois débitos que já constavam da
PER/DCOMP no 08624.10509.180604.1.7.04-0958 (anterior), quais sejam, R$ 19.214,15
(referente a Julho/2003) e R$ 8.852,25 (referente a Fevereiro/2004), a compensação é
considerada como “não-declarada” para estes débitos; por outro lado, deve ser abatido o valor do
crédito original utilizado na compensação do débito de CSLL de Setembro/2004, em razão da
homologação por expressa disposição legal. Destarte, foi reconhecido o direito creditório
original no valor de R$ 29.871,83, referente a pagamento indevido ou a maior de CSLL do ano-
calendário 2003.
Porém, em sede de recurso voluntário, a Recorrente alegou que a DRJ proferiu
decisão relativa ao Per/Dcomp no 19572.40751.160508.1.3.04-8976 que, em que pese ter origem
no mesmo crédito, não é objeto da presente. Desta forma, houve a homologação da compensação
referente ao 3o Trimestre de 2004 e consideração de “não declaradas’ as outras duas de R$
19.214,15 e R$ 8.852,25.
A Recorrente argumenta, ainda, a que DRJ deveria ter analisado o Per/Dcomp no
08624.10509.180604.1.7.04-0958 (objeto da presente discussão) e, dado o reconhecimento do
crédito declarado na íntegra, já que os débitos informados na declaração anterior não foram
objeto de compensação.
Por fim, a Recorrente pleiteia que, quando da análise das compensações efetuadas
por meio do Per/Dcomp no 19572.40751.160508.1.3.04-8976, transmitido a posteriori (em
16.05.2008), deve ser considerado o saldo existente do pagamento indevido/a maior de CSLL do
1o Trim/03, bem como, aí sim, considerada “não-declarada” a compensação dos débitos de R$
19.214,15 e R$ 8.852,25, posto que objeto de compensação anterior, ocorrida em 18.06.2004.
Desta forma, considerando esse imbróglio, vez que foi analisado nos autos o
crédito constante no PER/DCOMP no 19572.40751.160508.1.3.04-8976 que não é aquele
originalmente litigioso constante no Despacho Decisório e que os autos mão estão instruídos
com os demonstrativos do sistema SAPO homologado pela RFB, em que são informados,
detalhadamente, os valores originais do crédito e dos débitos compensados com seus respectivo
consectários, entendo que, na busca pela verdade material, o processo não está pronto para ser
julgado.
A
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900830/2008-92

nte o exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência, para que a Unidade de Origem:
1)
anexe, aos autos, os Per/DComp em que foram compensados os débitos
nos valores de R$ 19.214,15 de CSLL, referente ao 3o Trimestre de 2003; (já objeto de
compensação anterior) e de R$ 8.852,25 de CSLL, referente ao 1o Trimestre de 2004; (já objeto
de compensação anterior).
2)
elabore um relatório, circunstanciado e conclusivo sobre os fatos
averiguados, detalhando como se deu a utilização do crédito então "não alocado" valor de R$
55.533,89,
explicando as compensações dos débitos do PER/DCOMP no
19572.40751.160508.1.3.04-8976 não tratado do DD (estranho à lide) e se posicionando quanto
à homologação ou não das compensações dos débitos objeto do presente processo indicados no
Per/DComp08624.10509.180604.1.7.04-0958
Após, a Recorrente deverá ser cientificada dos procedimentos referentes às
diligências efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste, no prazo de 30
dias, a respeito dessas questões com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes1 .
Posteriormente, os autos deverão retornar ao CARF para que o julgamento tenha
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

1 Fundamentação legal: inciso LV do art. 5o da Constituição da República.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital